Tribunal: TJDFT
Processo: 0719564-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719564-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) FISCAL DA LEI: FRANCISCO CHAGAS FILHO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por FRANCISCO CHAGAS FILHO em que pede a rescisão parcial do acórdão de apelação criminal (Processo 0000691-87.2006.8.07.0016), no qual foi condenado como incurso nos crimes do artigo 302, parágrafo único, incisos II e IV, e do artigo 303, parágrafo único, c/c artigo 302, parágrafo único, incisos II e IV, todos do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e suspensão do direito de dirigir veículo pelo prazo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses (ID 26818783 – fls. 1/6). O acórdão transitou em julgado em 21/05/2020 (ID 26818783 – fl. 5). Pretende o requerente a revisão do acórdão, com base no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, apenas no tocante à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, ao argumento de que a sanção fere seu direito à dignidade humana vez que exerce a profissão de taxista e, devido a idade avançada (63 anos), não possui outro meio de prover seu sustento e de sua família (ID 26607995). Requer a concessão da gratuidade de justiça; a concessão da tutela antecipada a fim de evitar o recolhimento de sua CNH pela Vara de Execuções Penais e, no mérito, a procedência da revisão criminal, para que seja rescindida a condenação com relação à pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo ou seja ela substituída por pena pecuniária ou prestação de serviços à comunidade. Em despacho, esta Relatoria determinou a emenda da inicial (ID 26800270), o que foi parcialmente cumprida (ID 26818783, 26818784 e 26818785). É o relatório. Decido. Cumpre salientar, desde logo, que a ação penal de revisão é excepcional, porquanto tem natureza desconstitutiva de condenação transitada em julgado, a ela se aplicando regras próprias e exaustivas de cabimento, que estão materializadas no artigo 621, do Código de Processo Penal. A presente ação, todavia, não reúne condições de admissibilidade. Além da deficiência na sua instrução probatória, pois não foram juntados aos autos a sentença e o acórdão condenatórios, a despeito da oportunização da emenda à inicial, a questão jurídica sobre a possibilidade da suspensão do direito de dirigir veículo de motorista profissional é matéria cuja relevância foi reconhecida em recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, e foi julgado em 13/04/2020, conforme noticiado pelo próprio requerente em sua petição. Ressalte-se, aliás, que, segundo informado em ID 26818784, contra o acórdão que se pretende revisar foi interposto recurso extraordinário pelo autor, cujo processamento foi indeferido pela Presidência deste Tribunal de Justiça. Contra a decisão, o requerente interpôs agravo o qual foi devolvido pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Ministro Relator proferida em observância ao regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 607.107 (Tema 486), cujo mérito restou ementado nos seguintes termos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses. 2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5o, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física. 4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. 5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. 6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito” (RE 607107, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 13-04-2020 PUBLIC 14-04-2020). Em face da decisão paradigma do Supremo Tribunal Federal, o Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo requerente, registrando que o acórdão condenatório firmou-se no sentido de que “não há ofensa aos princípios constitucionais da intranscendência da pena e da dignidade da pessoa humana na aplicação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir ao motorista profissional”, ou seja, em consonância com a orientação pretoriana (ID 26818784). No caso presente, portanto, a pretensão revisional encontra óbice em entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, impondo-se, de pronto, a inadmissão da ação, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o qual dispõe: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III – admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...)”. Assim, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 1 de julho de 2021 16:40:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator